Tribunal: TJMT
Processo: 1020814-38.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020814-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (AGRAVANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- O
entendimento do STJ é no sentido do não cabimento de honorários advocatícios nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1020814-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Márcia Palmiro da Silva e Lima
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Recorrente.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, pois é equivocada em razão de se prender em falsos precedentes firmados em simples transcrições de ementas da Corte Superior, que, por óbvio, não se aplicam ao tema debatido nos autos.

Pontua que, a colagem de ementas de julgados, sem a necessária leitura da matéria debatida no julgamento do caso, de regra, não serve para escorar fundamento de decisão alguma.

Assevera que, a decisão do AREsp 1550255 não se aplica e não responde à questão debatida nos autos, de modo que não pode servir de precedente, de escora para a fundamentação que negou provimento ao agravo de instrumento, bem como a ementa do AgInt no REsp 1790594 retrata discussão em execução ou cumprimento de sentença de natureza comum, que, à evidência, não se aplica ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, como, aliás, didaticamente explica o fundamento escorado na ementa da cereja do bolo colada na decisão agravada (REsp 1859220/MS).

Defende que, os honorários advocatícios somente não serão devidos em casos em cumprimento de sentença que enseja expedição de precatório, em caso que não tenha havido impugnação. A contrário senso, em havendo impugnação e sendo esta rejeitada, como no caso, impõe -se a fixação de honorários.

Desse modo, requer o provimento do recurso,
com a retratação da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, para, de consequência, dar provimento ao recurso cassando a decisão de Piso para fixar honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o montante do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §3º, II, e § 7º, do CPC; do reverso, mantida a decisão agravada, que seja levado o recurso de agravo interno à mesa de julgamento para que seja ele provido, cassando a decisão recorrida para fixar honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o montante do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §3º, II, e § 7º, do CPC, com os corolários em direito. Prequestiona expressamente a violação ao artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazões (Id. 93519958).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 6 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Márcia Palmiro da Silva e Lima
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Recorrente.

Imperioso mencionar que, a Recorrente ajuizou a ação monitoria de origem, objetivando o recebimento de certidões de credito salariais, no valor de R$ 220.032,47.

Após o julgamento de procedência dos embargos monitórios, reduzindo o credito ao valor de R$ 213.095,04, a Recorrente requereu o cumprimento de sentença.

Após a intimação da Fazenda Pública, o Agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e esta foi
rejeitada
pelo Juízo
a quo
, sem a fixação de honorários de sucumbência. Contra a mencionada decisão, insurgiu-se a Recorrente pugnando pela fixação da verba de sucumbência.

Esta Relatora, com fulcro no Recurso Repetitivo nº 1.134.186/RS, negou provimento ao recurso, haja vista o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que
as rejeições das impugnações ao cumprimento de sentença, não são materializados por sentença, e sim por meio de decisão interlocutória, de modo que, tem-se inexistente qualquer fato gerador para o arbitramento da verba honorária.

Para subsidiar a decisão, reproduzi várias jurisprudências sobre o caso, entre elas, a jurisprudência abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO REJEITADA.

FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Temas 407, 408, 409 e 410, aos quais está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS, firmou o entendimento de que "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença".

2. Nessa linha, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância do entendimento firmado no âmbito do STJ em relação à desnecessidade de condenação em honorários na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp 1550255/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 18/05/2020). [Destaquei]

A Recorrente defende que o entendimento retro mencionado, objeto do AREsp foi reformulado em sede de embargos de declaração, resultando no seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 345/STJ. INCIDÊNCIA

1.
O aresto proferido pela Corte de origem às fls. 36-48, da forma como foi redigido, é dúbio e sugere que houve condenação do Município em honorários advocatícios pela rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença
.

2.
Contudo, a leitura do citado aresto de fls. 36-48 em conjunto com o que é relatado às fls. 25-26 confirma que o caso não é relativo a condenação em verba honorária por rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim em virtude da instauração do cumprimento de sentença.

3. Consta de fls. 25-26 o seguinte: "Entretanto, afirma que, não obstante a rejeição da impugnação apresentada pelo ente recorrido, o Magistrado singular, ao determinar o cumprimento da sentença, fixou os honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), 'valor, evidentemente, muito distante da faixa mínima de dez por cento prevista no artigo 85, § 3º, I do CPC, dispositivo esse que estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários devidos pela Fazenda Pública'."

4.
A Súmula 345/ STJ estabelece que "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas."

5. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer do Agravo e negar provimento ao Recurso Especial.

(EDcl no AREsp 1550255/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 9/9/2020).

Veja-se que, o acolhimento dos embargos de declaração pela Corte Superior não diz respeito à fixação dos honorários advocatícios quando se rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, mas, sim, porque a demanda se trata de honorários em razão da instauração do cumprimento de sentença.

Tanto é que, o ilustre Ministro Relator consignou em seu voto que: (...)
da leitura do citado aresto de fls. 36-48 em conjunto com o que é relatado às fls. 25-26
confirma que o caso não é relativo a condenação em verba honorária por rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença
, mas sim em virtude da instauração do cumprimento de sentença.

Por esse motivo, os embargos foram acolhidos para sanar a referida dúvida, restando demonstrado que, o caso ali discutido não se tratava de “condenação em honorários na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença”, e sim, de condenação em honorários em virtude da instauração do cumprimento de sentença, o que não é o caso destes autos.

Ademais, inobstante as demais alegações da Recorrente, razão não lhe assiste, uma vez que o entendimento do STJ é no sentido do não cabimento de honorários advocatícios nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
SÚMULA 519/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.134.186/RS, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, a respeito da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, firmou entendimento segundo o qual: a) são cabíveis em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se";
b) descabida a condenação quando rejeitada a impugnação;
e c) devida a verba quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação.

III -
Consoante a Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios".

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1864374/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/9/2020, DJe 14/9/2020). [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PAGAMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor dos honorários advocatícios fixados em favor do executado. No Tribunal a quo, foi negado provimento ao recurso. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

II - À vista da jurisprudência que se formou nesta Corte, não é possível extrair do dispositivo processual sob exame a interpretação que a recorrente pretende.
Veja-se que a Segunda Turma, examinando alegação de ofensa ao mesmo texto legal, entendeu que, com o julgamento do REsp 1.134.186/RS, foi firmada a tese de que não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
(Tema 408/STJ). Confiram-se: REsp 1.812.245/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; REsp 1.770.191/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018.

III -
Logo, como maior razão, não cabem honorários a favor da Fazenda Pública no cumprimento da sentença contra a qual foi apresentada justa impugnação, como no presente caso.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1498251/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 6/3/2020). [Destaquei]

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

1. (...) 5. Relativamente à impugnação, c
onforme consolidada jurisprudência, os honorários são devidos apenas em benefício do executado e nas hipóteses de acolhimento, integral ou parcial, nada sendo devido a esse título em face da rejeição do incidente
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080434780, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 27-06-2019). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021